Tribunal: TJDFT
Processo: 0759646-06.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REDES SOCIAIS. ALEGAÇÃO DE INCITAÇÃO À "DERRUBADA" DE PERFIL. CONTA DESATIVADA PELA PLATAFORMA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e de obrigação de fazer consistente em retratação pública.
2. O recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença ao argumento de fundamentação deficiente e omissão na apreciação das provas. No mérito, alega que a primeira recorrida, influenciadora digital, utilizou a estrutura da segunda ré para expor seu perfil em "stories" do Instagram, incitando, de forma velada, seguidores a denunciarem sua conta, o que teria resultado na desativação de seu perfil pela plataforma Meta. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há comprovação de nexo de causalidade entre as publicações das rés e a desativação da conta do autor e (ii) se a exposição pública no contexto de divergência religiosa configura ato ilícito passível de reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de nulidade da sentença. Na hipótese, constata-se que o Juízo de origem julgou com base nos elementos probatórios trazidos aos autos. Salienta-se que a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não implica em omissão ou erro no julgamento. Preliminar afastada.
5. Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.
6. No caso, não há nos autos elementos probatórios robustos que vinculem diretamente a conduta das rés ao bloqueio da conta do autor. Os registros demonstram que a desativação ocorreu por decisão unilateral da própria plataforma, sob a justificativa de descumprimento dos "padrões da comunidade" (ID 81066227 - pág. 9). Ademais, ainda que o perfil do autor tenha sido denunciado por seguidores da ré, não se pode responsabilizar a influenciadora por atitudes realizadas por terceiros, sobretudo quando não há provas nos autos de qualquer orientação nesse sentido por parte da influenciadora ré.
7. O episódio originou-se de uma divergência religiosa em ambiente virtual, na qual as publicações das rés possuíam caráter explicativo sobre fundamentos rituais, sem configurar ofensa pessoal grave ou discurso de ódio capaz de atingir os direitos da personalidade.
8. A manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, visto que o conjunto fático-probatório é insuficiente para demonstrar a responsabilidade civil das recorridas pelo dano alegado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença mantida.
10. Condenada o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade ante o benefício da gratuidade de justiça.
______________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, inciso I.